Tribunal: TJBA
Processo: 8078308-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078308-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: C M M ALVES ATACADISTA LTDA

Advogado(s)
:
THEMIS MARIA DA GLORIA DE SOUZA MELLO SABACK D OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. DESÍDIA CONFIGURADA.
DISTINGUISHING
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta por C M M ALVES ATACADISTA LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte autora em suprir vício essencial da petição inicial, cuja ausência impediu inclusive a sua qualificação e intimação pessoal.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se a validade da sentença que extinguiu o processo, diante da alegação de que a ausência da petição inicial se deveu a falha no sistema eletrônico, e da suposta necessidade de intimação pessoal da parte, conforme o art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de Decidir
3. A jurisprudência consolidou entendimento de que a extinção do feito por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte, para fins de configuração do animus abandonandi, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

4. No entanto, o caso em exame apresenta circunstâncias excepcionais que justificam a aplicação da técnica do distinguishing: a ausência da própria petição inicial inviabilizou a obtenção do endereço da autora e, por conseguinte, a realização de intimação pessoal. Nem mesmo a procuração acostada aos autos indicava dados mínimos de qualificação da parte.
5. A omissão qualificada da autora, que não juntou peça essencial à constituição da relação processual e permaneceu inerte mesmo após a intimação de sua procuradora, comprometeu o andamento válido do processo e demonstrou evidente desídia.
6. A exigência de intimação pessoal, nas hipóteses em que a própria parte impossibilita sua concretização, configura formalismo excessivo e contraditório, incompatível com os princípios da cooperação (art. 6º, CPC) e da boa-fé processual. Não se pode invocar garantia que a própria parte tornou inexequível por sua torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).
7. Aplicável ao caso o disposto nos arts. 485, III, e 320 do CPC, que impõem à parte autora o dever de instruir a petição inicial com os documentos indispensáveis, sob pena de extinção sem resolução do mérito, quando não suprida a irregularidade após determinação judicial.
IV. Dispositivo e Tese
8. Recurso improvido, para manter a sentença que extinguiu o processo, com fundamento nos arts. 485, III, e 320 do CPC.
Tese de julgamento: “
1. É válida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando a parte autora, ao não juntar a petição inicial nem fornecer endereço válido nos autos, inviabiliza sua própria intimação pessoal, tornando-se inadmissível o reconhecimento de nulidade por ausência dessa formalidade. 2. A técnica do
distinguishing
afasta a incidência da jurisprudência que exige intimação pessoal em caso de abandono, quando a parte, por sua conduta omissiva, impossibilita o cumprimento do ato processual.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8078308-56.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
C M M ALVES ATACADISTA LTDA
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos exatos moldes do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)